Tribunal: TJSP
Processo: 0011645-29.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011645-29.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FELIPE PEREIRA
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011645-29.2016.8.26.0562
- 2 -
Apelação n. 0011645-29.2016.8.26.0562
Apelante: Felipe Pereira de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Santos 5a Vara Criminal
EMENTA: Furto qualificado. Pena. Aumento na
base pelo montante do prejuízo sofrido pela
vítima. Possibilidade. Circunstância negativa das consequências do delito.
Precedentes das Cortes Superiores. Justiça
gratuita a ser analisada no juízo das
execuções. Apelo desprovido.
VOTO N. 45.306
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 331/335)
interposto contra a r. sentença (fls. 323/328) em que,
através dela, julgou-se procedente a ação penal para
impor a Felipe Pereira de Oliveira as penas de 2 anos
e 4 meses de reclusão em regime aberto e 11 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011645-29.2016.8.26.0562
- 3 -
multa, no valor mínimo legal, substituída por outra
multa de 10 diárias e por prestação de serviços à
comunidade, por conta de violar o disposto no art.
155, § 4o, II do Cód. Penal.
Reclama a redução da pena base para o piso legal e
concessão de justiça gratuita.
Nos autos, além das contrarrazões, encontramos o
r. parecer da Proc. Geral de Justiça, pelo
desprovimento (fls. 339/342 e 361/364).
É O RELATÓRIO
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011645-29.2016.8.26.0562
- 4 -
Consta dos autos que o apelante fingindo ser
solicito com a vítima septuagenária na operação do
caixa eletrônico, visualizou os dados desta e trocou o
cartão bancário com a vítima sem que ela percebesse.
Quando a vítima se deu conta da troca, já havia sido
efetuado saque de R$ 1.840,00 e transferência bancária
de R$ 3.000,00, para uma conta emprestada pela cunhada
do réu, de onde ele utilizou todo o dinheiro
transferido.
O banco ressarciu os prejuízos sofridos pela
vítima, arcando com o prejuízo.
A
materialidade
e
a
autoria
decorrem
dos
documentos juntados e da prova oral colhida nos autos,
ratificada pela confissão do réu em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011645-29.2016.8.26.0562
- 5 -
A
defesa
se
conformou
com
a
condenação,
contestando na fase recursal apenas o montante de pena
fixado.
-2-
A pena base foi fixada em 1/6 acima do piso legal
em razão do montante do prejuízo causado pelo réu,
quase 5 mil reais.
De fato, a jurisprudência tem entendido que o
expressivo prejuízo causado à vítima justifica a
fixação da pena base acima do mínimo legal como
consequência negativa do delito. Neste sentido, STF,
HC 539130/SP, DJe 18.11.2019 e HC 524452/SP, DJe
24.09.2019, este último anotando que o fato de haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011645-29.2016.8.26.0562
- 6 -
sido ressarcida de boa parte do numerário não impede o
reconhecimento da circunstância negativa.
No mais, a confissão foi compensada com a
agravante etária (vítima com mais de 60 anos) e
tornada a pena definitiva ante a ausência de causas
modificadoras de pena.
O regime foi estabelecido no mais brando e
concedida a substituição de penas.
Nada há a ser alterado em prol do réu.
-3-
Pretende
ainda
a
defesa
ver
reconhecida
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011645-29.2016.8.26.0562
- 7 -
assistência judiciária gratuita.
Cumpre mencionar que o recolhimento da taxa
judiciária nas ações penais será feito em primeiro
grau de jurisdição, ao final, pelo réu, se condenado.
De acordo com Julio Fabbrini Mirabete, as custas
“Estão a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão
que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...)
A pobreza do condenado não impede a condenação nas
custas, pois a exequibilidade ou não da sua cobrança é
matéria de execução e nesta deve ser considerada”
(Processo Penal, 17a ed., Atlas, 2005, pág. 823, no
21.3.1).
Ou seja, a pretensão de ser agraciado com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011645-29.2016.8.26.0562
- 8 -
efeitos da justiça gratuita deve ser postulada por
ocasião da execução da sentença, uma vez que somente
naquela oportunidade, quando for chamado a satisfazer
a obrigação, é que deverá demonstrar ao magistrado
suas
condições
financeiras.
Neste
sentido,
STJ,
decisão monocrática no REsp 1705121/SC, rel. Min.
Felix Fischer, j. 30.11.2017, na mesma linha o
informativo 46, de setembro de 1996, do STF.
-4-
EXECUÇÃO DO JULGADO
Apenado, pois, com restritivas de direitos,
tem o direito de aguardar pelo trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011645-29.2016.8.26.0562
- 9 -
julgado, na esteira de precedentes do e.
Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução
Penal, as penas restritivas de direitos só podem
ser executadas após o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória.
Precedentes do STF: HC 88.741/PR, Rel.
Min.Eros Grau, SEGUNDA TURMA, DJ de 04/08/2006;
HC 88413, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira
Turma, julgado em 23/05/2006, DJ 09-06-2006; HC
85289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira
Turma, julgado em 22/02/2005, DJ 11-03-2005; HC
89.435/PR, Rel. Min.Celso de Mello, SEGUNDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011645-29.2016.8.26.0562
- 10 -
TURMA,
julgado
em
20/03/2007,
DJe

de
22/03/2013 e do STJ: AgRg na PET no AREsp
719.193/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, QUINTA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017;
AgRg nos EDcl no AREsp 517.017/SC, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA,
julgado
em
25/10/2016,
DJe
09/11/2016;
HC
249.271/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães,
SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe
23/04/2013; EDcl no HC 197.737/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, QUINTA TURMA, julgado em
16/02/2012, DJe 05/03/2012 e EDcl no Ag
646.799/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
06/10/2005,
DJ
05/12/2005, p. 393; ERESp 1.619.087/SC, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011645-29.2016.8.26.0562
- 11 -
Min. Jorge Mussi, DJe 24.8.2017.
-5-
Ante o exposto, NEGO provimento.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator